Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707134-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO COSME LAMEIRAO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A DECISÃO MAURÍCIO COSME LAMEIRÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 83148764) que, no cumprimento de sentença proposto contra SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, nos seguintes termos: “A executada informa que se encontra em processo de recuperação judicial. Intimado, o exequente não apresentou manifestação. Conforme se verifica na decisão proferida pela Vara de Falência e Recuperação Judicial do Distrito Federal, nos autos de no 2017.01.1.030169-0, foi prorrogado o prazo de suspensão (“stay period”) previsto no art. 6o, da Lei n. 11.101/2005. Intimo o exequente a apresentar planilha atualizada do débito. Prazo: 5 dias. Com a apresentação, expeça-se certidão para a habilitação do crédito no Juízo Universal. Ante o exposto, suspendo a ação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme art. 6o, §4o, da Lei 11.105/2005. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informar se houve habilitação do crédito e a homologação do quadro geral dos credores. I.” Alega o agravante-credor que não há base legal para a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que a decisão que determinou a recuperação judicial é anterior à consolidação do presente crédito. Requer “que com o recebimento do presente recurso, seja-lhe conferido EFEITO SUSPENSIVO, a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, devendo ser revogada a ordem que deferiu aos Agravados o direito de suspensão da execução.” (id. 23918441, pág. 10) Preparo (id. 23918443). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, deve ser suspenso o curso de todas as ações e execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias, ao fim do qual é restabelecido o direito dos credores de continuarem suas demandas em desfavor da empresa em recuperação. Embora o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05 assegure o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais, findado o prazo de 180 dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o finalidade maior de manutenção do plano de recuperação da empresa. Observe-se que, mesmo a execução sendo posterior ao pedido de recuperação judicial, também é hipótese de suspensão. Nesse sentido, leciona Marlon Tomazette: "(...) Mesmo as novas ações eventualmente ajuizadas também serão suspensas, uma vez que a lei fala em ações e execução contra o devedor (Lei no 11.101/2005 - art. 6o) e não apenas as ações e execuções em curso. O objetivo é assegurar ao devedor o controle de seus ativos." (in Curso de Direito Empresarial, Vol. 3, Ed. Atlas, 3a ed., p. 97) Desse modo, nessa análise inicial, verifico que a r. decisão agravada está fundada em preceitos legais e jurisprudenciais, não se mostrando presente a probabilidade de provimento do recurso, a ensejar o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Ademais, concedida a recuperação judicial, é do Juízo Universal a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provocaria prejuízos que colocariam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. Além disso, inexiste perigo de risco de dano grave, a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora